Tribunal: TCU
Processo: 031.976/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicado o atendimento dos subitens 9.2.1. a 9.2.34., 9.3.3., 9.3.4., 9.4.1. a 9.4.7., 9.4.9., 9.4.10., e 9.5.1. a 9.5.3. do Acórdão 283/2016-TCU-Plenário ; b) considerar não monitoráveis as determinações 9.3.1., 9.3.2. e 9.3.5. a 9.3.7.; c) considerar implementada a recomendação do subitem 9.4.8. do Acórdão 283/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.976/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério dos Transportes (MT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.